Tribunal: TJES
Processo: 5003114-93.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003114-93.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO ZANIBONI

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEVER DE INFORMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Geraldo Zaniboni contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alegou desconhecimento quanto à contratação de cartão de crédito consignado (RMC), a ocorrência de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário e a ausência de informações claras e prévias sobre as condições contratuais. Pleiteou a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC; (ii) estabelecer se a instituição financeira violou o dever de informação; (iii) determinar se é cabível a restituição de valores e a indenização por danos morais diante da suposta contratação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Existência de termo de adesão assinado pelo apelante, com menção expressa à modalidade de cartão de crédito consignado e à autorização para desconto em folha, comprova a regularidade formal da contratação e afasta a alegação de vício de consentimento.

4)
Apresentação de extratos contendo saques e compras em diversos estabelecimentos comprova o uso efetivo do cartão pelo consumidor, o que indica ciência e anuência com a modalidade contratada.

5)
Contratação de cartão de crédito consignado com RMC possui amparo legal no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.172/2015, sendo legítima desde que haja consentimento informado.

6)
Jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece que a utilização do crédito descaracteriza vício de vontade e reforça a validade do contrato assinado.

7)
Ausência de ilicitude no procedimento bancário e a efetiva fruição do serviço contratado afastam o dever de restituição de valores e de reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Assinatura de contrato de cartão de crédito consignado com RMC e posterior utilização do crédito pelo consumidor demonstram a regularidade da contratação e afastam o vício de consentimento.

2. Instituição financeira não viola o dever de informação quando apresenta contrato claro e assinado pelo consumidor, com autorização expressa para desconto em folha.

3. Efetiva fruição do serviço impede restituição de valores e reconhecimento de danos morais, ausente qualquer ilicitude no procedimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003, art. 6º (com redação dada pela Lei nº 13.172/2015); CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCív nº 0010343-87.2018.8.08.0014, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 14.11.2024; TJES, ApCív nº 5001092-18.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, DJES 19.04.2023; TJES, AI nº 5009959-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, DJES 16.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à análise da validade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, notadamente sob a ótica do dever de informação, da existência de vício de consentimento e da alegada abusividade nos descontos.

Inicialmente, verifica-se que o apelado apresentou o termo de adesão assinado pela recorrente, contendo expressamente a modalidade de contratação e autorização para desconto em folha de pagamento.

Ademais, o banco colacionou extratos que comprovam realização de saques e compras pelo apelante em estabelecimentos comerciais e serviços, como "DRAGAO ELETRO ELETRONI", "SUPERMERCADO STA LUCIA", "CAVERZAN UTILIDADES", "SCAP CAR ESCAPAMENTOS", "SUMUP RONALDOVARIEDA" e "TAQUETTI VARIEDADES", o que demonstra o uso efetivo do cartão e a anuência com a modalidade contratual celebrada.

Nesse contexto, a tese de que o apelante desconhecia os termos do contrato não encontra respaldo probatório.

Quanto à modalidade contratual de cartão de crédito consignado com RMC, é importante destacar que esta possui previsão legal no artigo 6º da Lei nº 10.820/2003, alterado pela Lei nº 13.172/2015, que autoriza a destinação de até 5% da margem consignável para amortização de despesas contraídas com cartão de crédito.

Trata-se, portanto, de instrumento legítimo, permitindo ao consumidor acessar crédito de forma facilitada, desde que devidamente esclarecido sobre as condições pactuadas e, em caso de utilização do cartão para compras, o mero recebimento do crédito via TED/DOC não desnatura a contratação original.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reforça que a utilização do crédito pelo consumidor afasta presunção de erro ou desconhecimento, sobretudo quando a adesão é formalizada por meio de contrato devidamente assinado. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – SUPOSTA VONTADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO DEMONSTRADO O ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM COMPRAS DIVERSAS
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. Foi comprovada a ausência do vício de consentimento, pois ao utilizar, para compras diversas, o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a consumidora demonstrou sua concordância com o fornecimento do referido produto bancário, o que não ocorreria se ela acreditasse que havia contratado um simples empréstimo consignado. Declarada a validade do negócio jurídico
. [... Sentença mantida. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0010343-87.2018.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Nov/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente.
2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro)
. (TJES, AC 5001092-18.2022.8.08.0014, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJES 19/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO –
CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO
– RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 2. Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora. 3.
Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5009959-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJES 16/12/2022)

Nesse horizonte, a existência de lançamentos de compras no extrato da fatura, somada à natureza dos valores liberados (que incluíam saques complementares) e ao fato de o contrato ser válido e assinado, leva à conclusão de que o serviço fora usufruído pelo consumidor na modalidade contratada.

Sendo assim, não resta configurado ato ilícito por parte da instituição financeira a justificar declaração de nulidade do contrato, restituição dos valores descontados ou indenização por danos morais.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele nego

provimento
.

Elevo os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) em sede recursal, cuja exigibilidade, contudo, permanecerá suspensa, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 18.08.25 a 22.08.25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões